Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. TEMA 1076, STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. MERA SUGESTÃO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não há inovação recursal quando a matéria reputada inédita foi suscitada por diversas vezes ao longo da marcha processual.
3. Quando as provas constantes dos autos, bem como as várias afirmações da parte de que se encontrava em processo de divórcio, confirmadas por relatos das testemunhas, atestam que o rompimento de fato do vínculo entre os cônjuges ocorreu em determinada data, acolhe-se o pedido deduzido na inicial, sobretudo porque a parte demandada não se desvencilhou de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial.
4. Em que pese caber ao autor provar nos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez apresentadas provas contundentes acerca dos fatos alegados, o ônus de refutar a narrativa autoral passa a ser da parte contrária.
5. As recentes modificações introduzidas pela Lei 14.365/2022, inclusive no que diz respeito ao arbitramento de honorários pela via judicial, quando adotado o critério equitativo, não altera a compreensão sobre a questão, ou seja, os valores divulgados pelas tabelas publicadas pela OAB são meramente sugestivos e não impositivos.
6. Aplicável o art. 85, § 8o, do CPC para remunerar o trabalho do causídico quando a demanda não apresenta proveito econômico e possui valor da causa baixo. Inteligência do Tema 1076/STJ.
7. Recurso parcialmente provido.